Tribunal: TCU
Processo: 014.167/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE- 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Atenir Ribeiro Marques, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, no exercício de 2015, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Atenir Ribeiro Marques, com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443/1992 e julgar irregulares as suas contas, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2015 4.895,08 13/1/2015 10.515,00 13/1/2015 7.135,50 9/2/2015 4.895,08 11/2/2015 629,80 11/2/2015 611,50 11/2/2015 606,50 11/2/2015 796,42 9/3/2015 5.000,16 10/4/2015 5.000,16 22/6/2015 5.005,00 10/7/2015 5.005,00 24/7/2015 8.533,00 10/8/2015 5.005,00 19/8/2015 8.470,00 10/9/2015 5.005,00 9/10/2015 5.005,00 16/10/2015 2.206,00 20/10/2015 8.045,00 10/11/2015 6.370,00 10/12/2015 6.370,00 9/1/2015 5.305,87 9/2/2015 3.469,16 9/3/2015 3.094,54 10/4/2015 3.469,16 22/6/2015 2.077,88 10/8/2015 3.477,88 9/10/2015 3.477,88 10/12/2015 3.477,88 9/1/2015 7.840,23 9/2/2015 2.994,64 9/3/2015 5.240,40 10/4/2015 5.240,40 22/6/2015 5.245,24 10/7/2015 5.245,24 10/8/2015 5.245,24 10/9/2015 6.211,24 9/10/2015 4.790,24 16/10/2015 7.010,40 20/10/2015 1.914,00 10/11/2015 5.078,00 10/11/2015 4.790,24 27/11/2015 4.140,70 10/12/2015 4.790,24 8/1/2015 20.059,62 9/1/2015 12.854,04 10/2/2015 7.475,06 11/2/2015 925,50 9/3/2015 7.745,06 11/3/2015 6.248,56 11/3/2015 4.762,10 16/3/2015 11.546,54 16/3/2015 14.254,00 10/4/2015 7.900,00 22/6/2015 17.901,14 1/7/2015 50.000,00 10/7/2015 19.335,30 13/7/2015 10.263,67 10/9/2015 19.991,10 1/10/2015 12.885,80 7/10/2015 12.000,00 9/10/2015 19.935,90 16/10/2015 10.864,30 16/10/2015 1.625,00 10/11/2015 20.764,39 27/11/2015 12.299,80 10/12/2015 21.441,02 11/12/2015 6.356,60 11/12/2015 6.232,70 11/12/2015 5.481,00 22/12/2015 2.364,00 22/12/2015 1.500,00 22/12/2015 3.940,00 22/12/2015 4.728,00 22/12/2015 3.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Atenir Ribeiro Marques a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.